Tribunal: TJES
Processo: 5018621-84.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018621-84.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO REJEITADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria de Fátima Oliveira Gomes Lima contra sentença que julgou procedente pedido do Estado do Espírito Santo em Ação de Ressarcimento de Danos Materiais, condenando a requerida a ressarcir R$ 38.266,30, além de honorários advocatícios de 16% sobre o valor da condenação. O pleito decorreu de ato ilícito praticado pela ré enquanto delegada de polícia, que resultou em prejuízo ao erário devido à indenização paga pelo Estado a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a tese de prescrição da ação de regresso foi corretamente rejeitada por preclusão; (ii) avaliar a existência de conduta ilícita e nexo causal entre a atuação da recorrente e o dano; (iii) examinar a adequação do valor fixado para ressarcimento e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da prescrição, anteriormente decidida em sede de agravo de instrumento, encontra-se preclusa, conforme o art. 505 e 507 do CPC/2015 e entendimento do STJ, não podendo ser rediscutida no recurso de apelação.

4. A responsabilidade da agente pública é subjetiva, exigindo dolo ou culpa, elementos demonstrados no caso concreto pelo abuso de autoridade e desproporcionalidade em sua atuação, conforme depoimentos e decisão administrativa que reconheceram a ilicitude da conduta.

5. O nexo causal entre a conduta ilícita e o dano sofrido pelo ente público foi devidamente comprovado, fundamentado nos arts. 37, § 6º, da CF, e 186, 187 e 927 do CC, evidenciando a responsabilidade da apelante.

6. O valor fixado para ressarcimento de R$ 38.266,30 está embasado em provas documentais que detalham o prejuízo ao erário, sendo adequado e proporcional.

7. Majorados os honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão sobre prescrição proferida em agravo de instrumento está sujeita à preclusão consumativa, sendo vedada sua rediscussão em apelação.

2. A responsabilidade do agente público em ação de regresso exige a comprovação de dolo ou culpa, além do nexo causal entre a conduta ilícita e o dano.

3. O valor da indenização deve ser fixado com base em elementos probatórios que demonstrem o prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 505, 507 e 85, § 11; CC, arts. 186, 187, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1418136/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 07/02/2014; STJ, REsp 1153849/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11/03/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
com vistas à reforma de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Ressarcimento de Danos Materiais”, ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente os pedidos autorais, condenando a requerida, ora Apelante, (1) ao ressarcimento do montante de R$ 38.266,30 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), devidamente atualizados conforme capítulo próprio da sentença e (2) ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação atualizado até 200 salários mínimos na forma dos arts. 85 e 86, do CPC.

Em suas razões recursais,
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
sustenta, em síntese, que:
(i)
a pretensão do apelado encontra-se prescrita, uma vez que o prazo quinquenal para o ajuizamento de ações regressivas contra servidores públicos tem como marco inicial o trânsito em julgado da decisão condenatória que gera o direito de regresso, e não o efetivo pagamento da indenização;
(ii)
considerando-se o trânsito em julgado ocorrido em 2015 e a propositura da presente ação apenas em 2022, restaria configurada a prescrição;
(iii)
não há relação causal entre os atos praticados enquanto delegada de polícia e o dano sofrido pelo apelado;
(iv)
sua atuação foi estritamente técnica e dentro das prerrogativas de sua função, inexistindo comprovação de que os prejuízos materiais sofridos pelo ente público decorreram diretamente de conduta sua;
(v)
todos os atos realizados no exercício de suas funções como delegada de polícia foram legítimos e fundamentados, tendo o flagrante sido homologado por autoridade judicial, que à época não identificou nenhuma irregularidade;
(vi)
foi absolvida em âmbito administrativo e criminal, o que reforça a inexistência de dolo ou culpa em sua conduta;
(vii)
o valor de R$ 38.266,30 indicado como prejuízo ao erário não está devidamente comprovado, pois o montante pago pelo Estado não corresponde integralmente a sua atuação, mas a uma decisão judicial que não analisou de forma ampla os fatos que ensejaram a prisão em flagrante;
(viii)
as testemunhas ouvidas em juízo, todas ex-funcionárias da loja envolvida no evento, também foram autoras de ações judiciais contra o Estado visando à reparação de danos morais, o que comprometeria a imparcialidade de seus depoimentos.

Com base nos argumentos expostos, requer, ao final, o provimento da apelação para que seja reformada a sentença, com a consequente extinção da ação por prescrição ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial em razão da ausência de responsabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11519530, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
com vistas à reforma de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Ressarcimento de Danos Materiais”, ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente os pedidos autorais, condenando a requerida, ora Apelante, (1) ao ressarcimento do montante de R$ 38.266,30 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), devidamente atualizados conforme capítulo próprio da sentença e (2) ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação atualizado até 200 salários mínimos na forma dos arts. 85 e 86, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou com a ação de origem (ação de regresso), o “ressarcimento dos danos causados ao Estado do Espírito Santo em decorrência deste ter sido condenado ao pagamento de indenização por danos morais a Senhora Jucilene Pereira Gonçalves, no processo judicial 0004932- 73.2013.8.08.0035, em decorrência de ato ilícito realizado pela requerida MARIA FÁTIMA OLIVEIRA GOMES LIMA” (p.1, ID:16382820).

Ainda de acordo com os fatos narrados na peça vestibular dos autos originários, o Autor/Agravado relata que em fevereiro de 2010 a Requerida/Agravante, após um desentendido devido à devolução de um short de R$25,00, deu voz de prisão a quatro vendedoras, que foram detidas e encaminhadas para a penitenciária.

Em razão do ilícito perpetuado, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento do montante de R$38.266,30. Assim, por meio da demanda ajuizada na origem, a parte autora buscou a restituição do valor ao ente, por meio da responsabilização da requerida.

Após ter sido devidamente citada, a parte Ré apresentou contestação aduzindo, preliminarmente, a prescrição da ação.No mérito, a ré afirmou a não comprovação de ato ilícito praticado, (b) a legalidade da autuação em flagrante reconhecida no relatório final PAD 018/2010. Por fim, argumenta acerca da absolvição com trânsito em julgado da ação criminal e da ação de improbidade administrativa.

Decisão saneadora proferida no Id n. 24970840 dos autos de origem, em que foi rejeitada pelo juízo primevo a prejudicial de mérito e os pontos controvertidos foram fixados.

Em face da referida decisão (Id n. 24970840), a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento (tombado sob o n. 5005754-33.2023.8.08.0000), oportunidade na qual a tese da parte ora apelante com relação à ocorrência de prescrição foi rejeitada, mantendo os termos da decisão saneadora proferida em primeira instância.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Conforme já alinhavado, o requerente pretende que seja a ré condenada a ressarcir o montante referente aos danos morais pagos pelo autor nos autos do processo tombado sob o n°0004932-73.2013.8.08.0035.

Sobre a matéria dos autos é sempre relevante salientar que a
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) traz, como regra, a
responsabilidade objetiva da Administração Pública
, mormente a aplicação da chamada “Teoria do Risco Administrativo”,
ex vi
art. 37, § 6º, da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Também são aplicados os preceitos positivados nos arts. 43; 186; 187; 927, parágrafo único; 934, 944, todos do Código Civil. Vejamos:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. [...] Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 934.
Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou
, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Entretanto, ressalto que em que pese a aplicação da responsabilidade objetiva da Administração Pública, na hipótese dos autos,
tem-se apresentado a regra de responsabilidade subjetiva no momento em que a caracterização da responsabilização exige a comprovação de dolo e/ou culpa. Isto porque a pretensão autoral versa sobre o ressarcimento do montante indenizatório desposado dos cofres públicos em face de servidora pública, o que atrai a imprescindibilidade da comprovação dos elementos subjetivos da responsabilidade.

Por oportuno, vejamos o postulado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2024, p. 597 e 748):

A expressão agente público não é destituída de importância, tendo em vista ser utilizada pela própria Constituição. Todas as categorias, mesmo a dos particulares, se atuarem no exercício de atribuições do poder público, acarretam a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, já que o dispositivo fala em danos causados por agentes públicos. Se o Estado for condenado, cabe ação regressiva contra o agente causador do dano, desde que tenha agido com dolo ou culpa. [...] A responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, porque independe de culpa ou dolo, enquanto a do agente público é subjetiva.

Nesse diapasão, impende que o ente fazendário demonstre cabalmente a existência dos requisitos à condenação da servidora pública. Sendo assim, somente ocorrerá a responsabilização se demonstrados os requisitos legais (a) conduta culposa – modalidades negligência, imperícia ou imprudência -, ou dolosa (violação do direito ou dano a outrem, ainda que exclusivamente moral), (b) dano decorrente do ato ilícito (sequela aos cofres públicos) e (c) nexo causal entre o ilícito e o dano. A comprovação do preenchimento de tais requisitos deve ocorrer de forma insofismável, conforme previsto no art. 373 do CPC.

Assim sendo, deve-se observar, no caso em apreço, (a) se a atuação da servidora-ré configura-se como culposa ou dolosa e (b) se as atitudes da requerida ocasionaram o dano sofrido pelo ente-autor.

Passo à análise da conduta da requerida.

Em audiência gravada, através de meio virtual, foram ouvidas duas testemunhas: Jeane Ruchdeschel Silva (IDs:38608186, 38608191, 38608193 e 38608196) e Kellen Almeida da Silva Roncetti (ID:38608200, 38608202, 38608953 e 38608954), que à época dos fatos exerciam respectivamente os cargos de supervisora da loja e líder de departamento.

O relato de ambas corroboram com a narrativa inicialmente apresentada pelo Estado do Espírito Santo na ID:16382822 e 16382820. Nesse sentido, narram as testemunhas que a requerida Maria Fátima Oliveira Gomes Lima pretendia a troca de uma roupa, entretanto a peça não contava com nota fiscal e haviam se passado 30 dias desde a compra, o que levou as atendentes a recusarem o pedido devido a norma interna da loja em que trabalhavam. Ante a situação, a ré sentiu-se desacatada e se aproveitou de seu cargo de delegada de polícia para dar voz de prisão e autuar em flagrante delito as funcionárias que tentavam lhe prestar auxílio. Em seguida, as atendentes Josicléia de Lourdes Reisen, Kellen Almeida da Silva Roncetti e Jeane Ruchdeschel foram levadas para a delegacia e, posteriormente, ao presídio.

Na oportunidade, o causídico da ré questionou Jeane quanto à relação das atendentes com o público, na hipótese da existência de problemas recorrentes. Em que pese a suposição da requerida, a testemunha atestou (ID:38608196, 2:56 a 4:01) que como supervisora da loja possuía acesso a avaliação de desempenho das funcionárias e ambas apresentavam coeficientes satisfatórios, o que reflete bom atendimento ao público.

Ademais, a oitiva de Kellen Almeida elucidou a atuação de Maria Fátima durante a passagem das vítimas na delegacia. De acordo com o discorrido pela informante, a delegada majorou de ofício a fiança das atendentes após perceber que o advogado da empresa foi capaz de obter o montante antes fixado (R$1.000,00 por funcionária), com o intuito de impossibilitar a soltura das atendentes.

Em que pese as provas coletadas na audiência, ressalto que as testemunhas arroladas também foram autoras de ações próprias visando a indenização, ou seja, são partes interessadas. Por conseguinte, o depoimento prestado deve ser apreciado na qualidade de informantes, sem a obrigação de dizer a verdade. Destaco, todavia, que os relatos foram coerentes com as provas documentais até então produzidas.

À luz do Processo Administrativo Disciplinar acostado na ID:21230584 a requerida justifica sua atuação perante as funcionárias devido a suposta prática dos crimes de resistência, desobediência e desacato, tipificados no Código Penal pelos artigos 329, 330 e 331, respectivamente. In verbis:

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Em contrapartida ao arrazoado por Maria Fátima, a decisão constante na ID:21230585 conclui que (a) a fiança foi fixada em valor impossível de ser atendido pelos acusados, em atenção a condição econômico-financeiro, o que equivale à denegação do benefício legal; (b) não ficaram evidenciados os crimes de resistência e desobediência, dado que a tentativa de contato com o jurídico da loja não pode ser caracterizado como tal e (c) os crachás possuíam todas as informações necessárias para a identificação das atendentes, portanto o suposto desacato devido ao fato de não terem fornecido o nome completo era irrelevante.

Em atenção às provas produzidas, observo que a servidora foi suspensa por 60 (sessenta) dias em razão das transgressões administrativas disciplinares previstas no Artigo 192, incisos XIII (segunda parte), XXXVIII, LXIII, LXIV, LXXXI c/c artigo 3°, incisos V, VII, VIII e X, todos da Lei Complementar n°3.400/81 e suas alterações. Senão vejamos:

Art. 3º
- O funcionário policial manterá observância dos seguintes preceitos de ética:

V – respeitar os direitos e garantias individuais;

VII – exercer a função policial com probidade, discrição e moderação, fazendo observar as leis com polidez;

VIII – não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possam influir em suas decisões;

X – respeitar a dignidade da pessoa humana;

Art. 192
- Constituem transgressões disciplinares:

XIII – deixar de exercer a autoridade compatível à sua classe, cargo ou função ou prevalecer-se, abusivamente da condição de funcionário policial;

XXXVIII – deixar de cumprir na esfera de suas atribuições leis e os regulamentos;

LXIII – praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a instituição ou função policial;

LXIV – portar-se sem compostura em lugar público;

LXXXI – eximir-se, por displicência ou covardia, dos preceitos do código de Ética Policial.

Por fim, saliento que os argumentos frisados no referido ato administrativo coadunam com a Apelação Cível N°0004932-73.2013.8.08.0035, na qual a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira constatou a reprovabilidade da conduta da ré.

Não obstante, a Desembargadora ressalta que ainda que o atendimento desprendido pelas lojistas não encontrasse a expectativa da servidora, a conduta da delegada careceu de razoabilidade.

Com fulcro no arcabouço probatório reconheço a conduta ilícita perpetrado pela requerida Maria Fátima Oliveira Gomes Lima (violação do direito de outrem), bem como o nexo causal entre o evento danoso e o dano material sofrido pelo requerente.

O
dano
está respaldado nas IDs:16382823, 16382824, 16382825, 16382826 e 16382827, que demonstram o montante de R$ 38.266,30 pago a Jucilene Pereira Cavalcante devido à condenação ao pagamento de danos morais arbitrados no Acórdão referente à Apelação Cível N°0004932-73.2013.8.08.0035, de ID:16382821.

Consectariamente, decorre a condenação da requerida ao ressarcimento do erário público no montante de R$ 38.266,30 (trinta e oito mil reais e duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), tudo com vistas a reparar o dano causado ao requerente, conforme previsto nos art. 37, § 6º (segunda parte), da CRFB, bem como dos arts. 43; 186; 187; 927, parágrafo único; 944 e 948, todos do CC.

3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Código de Processo Civil disciplina os honorários advocatícios no seu Capítulo II, Seção III – Das despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas.

Por oportuno, registra-se que o artigo 85, §2°, do CPC estabelece que os honorários serão fixados, em regra, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Contudo, quando se trata da fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como o presente, o legislador definiu expressamente os parâmetros objetivos que devem ser observados, senão vejamos o disposto no artigo 85, §3°, §4° e §5°:

Art. 85. [...]

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]

Não obstante, é prudente que o Órgão Julgador fixe os honorários advocatícios, ainda, com vistas ao cumprimento do previsto em diversos ditames constitucionais vinculados ao livre exercício profissional, dentre eles o art. 5º, XIII, o art. 7º, IV e V e o art. 170, CF.

Ao se fixar os honorários sucumbenciais a partir das balizas constitucionais acima postas, garante-se a manutenção do próprio sistema jurídico pátrio, posto que reconhece e valoriza que “
o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei
” (art. 133, CF), bem como permite o cumprimento da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, que fundamentam a ordem econômica pátria e garantem o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana (nesse sentido: TJ-SP - REEX: 00063332320118260053 SP 0006333-23.2011.8.26.0053, Relator: Amorim Cantuária, Data de Julgamento: 20/08/2013, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2013).

Sendo assim, em nenhuma lide pode haver fixação de honorários sucumbenciais aviltantes, e modo que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve ser capaz de atender as necessidades vitais básicas do(s) causídico(s) e às de sua família com moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

Nesse sentido, após apreciação das balizas constitucionais e legais expostas, considerando que os causídicos atuaram com zelo, por meio de exposição clara e organizada de sua tese; (b) atuaram também tempestivamente, (c) com prestação de serviço em seu domicílio profissional, (d) em demanda de média complexidade fática e jurídica; (e) valor atribuído à causa; (f) em processo de duração de aproximadamente 2 anos,
com valor da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos,
FIXO
os honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado até 200 salários mínimos.

4.ÍNDICES: CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA

P
ara fins de
fase de conhecimento e cumprimento de sentença
, no que tange à
CORREÇÃO MONETÁRIA
, tem-se que observar: (a)
período antecedente à Lei Nacional nº 11.960/09
, por ausência de critério expresso em Lei, salvo, por óbvio, para as demandas versando sobre verbas atinentes a servidores públicos (Lei Nacional nº 9.494/97), utiliza-se a correção monetária do Egrégio TJES, tomando-se por referência a relação entre particulares; (b)
em relação ao
período subsequente à vigência da Lei Nacional nº 11.960/2009
(a partir de 30/06/2009), aplica-se o índice IPCA/E, conforme entendimento do STJ (
ex vi
AgInt na ExeMS 4149/DF; AgRg no AREsp 601045/RS; etc.); e (c) em atenção ao Tema 810 e Emenda Constitucional n° 113/2021,
deve ser aplicada a taxa Selic após a data 09/12/2021
, em atenção à vigência da Emenda.

Sobre o índice de
“JUROS DE MORA
, eis o pacificado entendimento”: (a) “0,5% ao mês”, até 10.01.2003; (b) “
1% ao mês”, conforme art. 406 do CC (vigência: 11/01/2003); (c)
“0,5% ao mês”, nos termos do art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/97 c/c Lei Nacional nº 11.960/09 (vigência: 30/06/09); e (d) taxa Selic, em consonância com a Emenda Constitucional n°113/2021 (vigência: 09/12/2021).

Aplicam-se aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento os seguintes termos: a correção monetária inicia com o arbitramento e os juros de mora iniciam na data da intimação da execução em desfavor do executado
.

Quanto aos termos) no tocante aos danos materiais, correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde cada prejuízo (data do último pagamento realizado pelo Estado do Espírito Santo, na forma exposta acima).

5.
DISPOSITIVO

Ex positis,
JULGO PROCEDENTES
os pleitos autorais, e realizo as seguintes cominações:

CONDENO
a requerida ao ressarcimento do montante de
R$ 38.266,30 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), devidamente atualizados conforme capítulo próprio da sentença.

CONDENO
a requerida ao pagamento de honorários advocatícios
no percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação atualizado até 200 salários mínimos
na forma dos arts. 85 e 86, do CPC.

ENCERRO A FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM
, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC
.

Em suas razões recursais,
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
sustenta, em síntese, que:
(i)
a pretensão do apelado encontra-se prescrita, uma vez que o prazo quinquenal para o ajuizamento de ações regressivas contra servidores públicos tem como marco inicial o trânsito em julgado da decisão condenatória que gera o direito de regresso, e não o efetivo pagamento da indenização;
(ii)
considerando-se o trânsito em julgado ocorrido em 2015 e a propositura da presente ação apenas em 2022, restaria configurada a prescrição;
(iii)
não há relação causal entre os atos praticados enquanto delegada de polícia e o dano sofrido pelo apelado;
(iv)
sua atuação foi estritamente técnica e dentro das prerrogativas de sua função, inexistindo comprovação de que os prejuízos materiais sofridos pelo ente público decorreram diretamente de conduta sua;
(v)
todos os atos realizados no exercício de suas funções como delegada de polícia foram legítimos e fundamentados, tendo o flagrante sido homologado por autoridade judicial, que à época não identificou nenhuma irregularidade;
(vi)
foi absolvida em âmbito administrativo e criminal, o que reforça a inexistência de dolo ou culpa em sua conduta;
(vii)
o valor de R$ 38.266,30 indicado como prejuízo ao erário não está devidamente comprovado, pois o montante pago pelo Estado não corresponde integralmente a sua atuação, mas a uma decisão judicial que não analisou de forma ampla os fatos que ensejaram a prisão em flagrante;
(viii)
as testemunhas ouvidas em juízo, todas ex-funcionárias da loja envolvida no evento, também foram autoras de ações judiciais contra o Estado visando à reparação de danos morais, o que comprometeria a imparcialidade de seus depoimentos.

Com base nos argumentos expostos, requer, ao final, o provimento da apelação para que seja reformada a sentença, com a consequente extinção da ação por prescrição ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial em razão da ausência de responsabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11519530, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

De plano, convém destacar que a tese da prescrição, aventada novamente no presente recurso pela parte apelante, possui um obstáculo processual básico: a preclusão.

A preclusão temporal ocorre quando há perda de prazo para prática de ato processual, a lógica, quando o ato que se almeja realizar é contraditório ao já realizado, e a consumativa, quando o ato que se almeja realizar já foi praticado.

Dispõe o Código de Processo Civil de 2015 acerca da preclusão consumativa:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei. [...]

Art. 507 . É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão . (grifo nosso)

Nesse sentido,
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende que a preclusão se opera sobre as questões já apreciadas em agravo de instrumento, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, não sendo possível sua rediscussão em recurso de apelação:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE SÓCIO E PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - QUESTÕES DISCUTIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -JULGAMENTO EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO . 1. Descabe o julgamento em apelação de questão relacionada à prescrição e à legitimidade ad causam de sócio de empresa quando tais matérias já foram objeto de julgamento em agravo de instrumento
. 2. "O fato de a apelação ser recurso de ampla devolutividade não significa que questões anteriormente discutidas e decididas em outra sede recursal possam ser novamente apresentadas quando de sua interposição" ( REsp 1048193/MS, DJe 23/03/2009).
3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1418136/AL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 07/02/2014) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E MEDIDA CAUTELAR. [...]. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE. SENTENÇA PROLATADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. [
...] 3. Se o julgamento de matéria jurídica for ultimado , mesmo que em apreciação de agravo de instrumento, as conclusões ali exaradas são infensas à nova análise em sede de apelação, por força do empeço da preclusão . Nessas hipóteses, a prolatação de sentença não provoca a perda do objeto do recurso especial originado da interlocutória.
4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1153849/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 11/03/2011) (grifo nosso)

Assim, considerando que, indubitavelmente a questão da prescrição está abarcada pelo instituto da preclusão, ante a impossibilidade de rediscussão da matéria, deixo de analisar tal tese por intermédio do presente recurso.

Em evolução, quanto à alegação de inexistência de nexo causal e à licitude da conduta da recorrente, a análise dos autos revela que a sentença foi proferida com base em farto conjunto probatório.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, os depoimentos colhidos durante a instrução processual e os elementos documentais juntados pelo apelado confirmam que a apelante, ao exercer suas funções de delegada de polícia, atuou de forma abusiva e desproporcional, caracterizando culpa grave.

A prisão em flagrante das funcionárias, supostamente fundamentada em crimes de resistência, desacato e desobediência, foi rechaçada por decisões administrativas e judiciais que consideraram ilegítima a conduta da recorrente.

Nada obstante, o ato foi reconhecido como ilícito no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, culminando na aplicação de penalidade à recorrente, reforçando a sua responsabilidade. Além disso, os depoimentos prestados pelas testemunhas, ainda que - de forma acertada - classificadas como informantes por possuírem interesse na causa, corroboram a narrativa apresentada pelo apelado, sendo coerentes com a prova documental constante dos autos.

O nexo causal entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo ente estatal encontra-se plenamente demonstrado, de modo que a pretensão indenizatória está juridicamente fundamentada, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Por fim, no tange à insurgência quanto ao valor de R$ 38.266,30, verifico que a condenação está devidamente amparada em elementos probatórios constantes dos autos (Ids n. 16382823, 16382824, 16382825, 16382826 e 16382827). O montante corresponde à indenização paga pelo ente público à Sra. Jucilene Pereira Gonçalves, conforme comprovantes juntados aos autos, não havendo qualquer indício de erro ou inadequação no valor arbitrado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida/sucumbente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos para o importe de 20% (vinte por cento), sobre a mesma base de cálculo já fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar